Tribunal: TJPA
Processo: 0030534-96.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030534-96.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEBSON GUIMARAES DE LIMA, ANANIAS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0030534-96.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA.

APELADOS: CLEBSON GUIMARÃES DE LIMA e ANANIAS OLIVEIRA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÃO ENTRE DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE INQUISITORIAL E EM JUÍZO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

2.

O apelante pugna pela reforma da sentença para condenar os réus, sustentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade, com base no depoimento de policial militar e na apreensão dos documentos falsificados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente a prova testemunhal produzida em juízo, é suficiente para reverter a sentença absolutória e fundamentar um decreto condenatório, afastando o princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova judicializada é insuficiente para sustentar a condenação. Há contradição manifesta e insanável entre a versão dos fatos apresentada pelo policial militar na fase de inquérito e aquela narrada em juízo, sob o crivo do contraditório.

5. A divergência abrange pontos cruciais, como a motivação da diligência policial e as circunstâncias da abordagem, o que compromete a credibilidade da única testemunha de acusação ouvida em juízo e, por conseguinte, enfraquece toda a tese acusatória.

6. Embora o depoimento de agentes policiais seja meio de prova idôneo, sua validade depende de coerência e harmonia com os demais elementos probatórios, o que não se verifica no caso concreto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios é firme no sentido de que, diante de um quadro de dúvida razoável decorrente de prova testemunhal frágil e contraditória, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2; TJ-SP - Apelação Criminal: 15027100920218260510.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 106173870), que absolveu os réus
CLEBSON GUIMARÃES DE LIMA
e
ANANIAS OLIVEIRA
da imputação da prática do crime tipificado no art. 297 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia (ID 74783319), em síntese, que no dia 31 de julho de 2015, por volta das 00h15min, após receberem uma denúncia anônima, policiais militares se dirigiram a um imóvel no bairro Castanheira e encontraram os denunciados confeccionando carteiras de identidade falsificadas, sendo presos em flagrante e o material ilícito, apreendido.

Em suas razões recursais (ID 19968367), o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas. Argumenta que o depoimento do policial militar ouvido em juízo é firme e coerente, sendo prova válida para a condenação, especialmente quando corroborado pela apreensão dos documentos falsos e pela confissão extrajudicial de um dos réus. Aduz, ainda, que a entrada na residência foi lícita, pois consentida, e que as provas são robustas o suficiente para um decreto condenatório.

Em contrarrazões (IDs 19968372 e 19968373), as defesas dos apelados manifestaram-se pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença absolutória. Alegam, em suma, a fragilidade do conjunto probatório, destacando a existência de contradições relevantes no depoimento do policial e a ausência de provas produzidas em juízo que confirmem a tese acusatória, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 24987775), opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, para que os réus sejam condenados nos termos da denúncia.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O Ministério Público apelante busca a reforma da sentença que absolveu os réus CLEBSON GUIMARÃES DE LIMA e ANANIAS OLIVEIRA da acusação de falsificação de documento público, ao argumento de que as provas dos autos seriam suficientes para a condenação.

Contudo, após detida análise do conjunto fático-probatório, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar. A decisão absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau mostra-se acertada, pois reflete a correta aplicação do direito diante de um cenário de manifesta insuficiência probatória.

A controvérsia central reside em determinar se a prova produzida sob o crivo do contraditório possui a robustez necessária para sustentar um decreto condenatório, superando a presunção de inocência. A resposta, a meu ver, é negativa.

O ponto fulcral que fragiliza toda a pretensão acusatória é a gritante e insanável contradição entre a narrativa fática apresentada na fase inquisitorial e aquela descrita em juízo pela única testemunha de acusação, o policial militar Marco Antônio de Brito.

Conforme consta na denúncia, baseada nos elementos do inquérito, a diligência policial teria sido motivada por uma "denúncia anônima" específica sobre a falsificação de documentos, e, ao chegarem ao local, os policiais teriam encontrado "CLEBSON e ANANIAS, confeccionando carteiras de identidade falsificadas".

Todavia, em juízo, o mesmo policial militar apresentou uma versão completamente distinta. Afirmou que a guarnição não apurava denúncia de falsificação, mas sim perseguia suspeitos de um assalto que utilizavam um veículo vermelho. Ao localizarem o carro em frente à quitinete, abordaram o imóvel, onde encontraram apenas o réu ANANIAS, que, demonstrando nervosismo, autorizou a entrada. Somente após ingressarem na residência é que os policiais teriam avistado os documentos sobre uma mesa.

Essa divergência não é meramente periférica; ela atinge o cerne da credibilidade da prova. A mudança radical sobre o motivo da diligência, sobre quem estava no local no momento da abordagem e sobre a situação de flagrância (de "confeccionando documentos" para "documentos sobre a mesa") lança uma sombra de dúvida intransponível sobre o que de fato ocorreu.

O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do art. 155 do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No presente caso, a única prova testemunhal produzida em juízo pela acusação mostrou-se fundamentalmente inconsistente com a versão que deu origem à própria ação penal.

É pacífico na jurisprudência que o depoimento de agentes policiais é meio de prova idôneo. Contudo, para que possa embasar uma condenação, deve ser lógico, coerente e, preferencialmente, estar em harmonia com outros elementos de prova. Quando o próprio testemunho se contradiz em seus pontos essenciais, ele perde a força probante necessária para gerar a certeza que um juízo condenatório exige.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o testemunho policial deve ser valorado conforme critérios de coerência e sintonia com as demais provas, absolvendo o réu quando tais critérios não são atendidos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. [...] 2.
O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP
. [...] 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022) – destaquei.

No caso em tela, o depoimento judicial não apenas carece de coerência externa (ao divergir da versão do inquérito), como também se mostra insuficiente para individualizar as condutas. A testemunha afirmou ter encontrado apenas ANANIAS no imóvel. A acusação contra CLEBSON, por sua vez, baseia-se na delação do corréu e em sua confissão extrajudicial, que ele retratou em juízo. Sem a confirmação por outras provas judicializadas, tais elementos são frágeis para condenar.

Diante de um quadro de incerteza probatória, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
não é uma faculdade, mas um imperativo constitucional. A condenação exige prova plena e inconteste, e a dúvida, por menor que seja, deve militar em favor do acusado.

Corroborando esse entendimento, o Tribunal de Justiça de São Paulo já se posicionou:

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defensoria pública. Pleiteada a absolvição por falta de provas. [...]
Condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais que se mostram inverossímeis.
[...]
Circunstâncias que apontam para contradições nos relatos policiais. Fragilidade probatória. Contradição. Dúvida que beneficia o apelante. Absolvição que se impõe em respeito ao princípio "in dubio pro reo".
Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15027100920218260510 Rio Claro, Relator: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 29/08/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022) – destaquei.

Portanto, ao contrário do que sustenta o órgão ministerial, o conjunto probatório é, de fato, insuficiente para autorizar um decreto condenatório. A magistrada sentenciante agiu com o devido acerto ao identificar a fragilidade das provas e absolver os réus com base no art. 386, VII, do CPP.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025